Tribunal: TJES
Processo: 5003525-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA e outros (6)
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5003525-29.2022.8.08.0035

Embargante: ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA E OUTROS

Embargado: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO MATERIAL. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é sanar o erro material contido no acórdão, no que tange à parte final da fundamentação proferida por este magistrado.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada,
ainda que parcialmente,
no que tange ao erro material suscitado pelo Embargante.

Tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar o erro material constante no acórdão de
id.: 6177206
,
ONDE SE LÊ
:

“
(7). RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (8). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA OBJURGADA, PARA QUE SEJA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BASE DA CATEGORIA, RESPEITANDO-SE AINDA, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. (9) SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.
(...)”

LEIA-SE
:

“
(7). RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (8). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA OBJURGADA, PARA QUE SEJA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO DE CADA UM DOS AUTORES, CONSIDERANDO-SE O VENCIMENTO BASE DA CATEGORIA
, RESPEITANDO-SE AINDA, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. (9) SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.
(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fins de corrigir o erro material conforme acima mencionado, mantendo-se incólume o julgado constante no
id.: 6177206, nos seus demais termos.
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)